Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PERITO. PLANO COMPULSÓRIO. INFORMAÇÕES SOLICITADAS. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a fase litigiosa da ação de repactuação de dívidas demanda mandatoriamente a elaboração de plano compulsório de pagamentos
2. Ausente a possibilidade de elaboração de plano compulsório por inércia do consumidor em prestar informações, não há como proceder ao julgamento da causa, autorizada a extinção com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.